Tribunal: TJSP
Processo: 1015495-82.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Apelação. Internação psiquiátrica emergencial. Dependência química. Recusa lastreada em carência contratual para internações. Recusa abusiva. Obrigação de custeio dentro da rede referenciada. Ré que não se desincumbiu de comprovar a disponibilidade de clínica credenciada. Sentença mantida. Recurso desprovido.